Tribunal: TJES
Processo: 5017630-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017630-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO MUNIZ DE MATOS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO REVISIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – JUROS PACTUADOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFAS CONTRATADAS – LEGALIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A mera repetição dos argumentos tecidos na exordial não acarretam, por si só, a inadmissibilidade do recurso se as teses são aptas a contrapor os termos da r. sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

2.
A prova pericial, no caso de demanda revisional de contrato bancário, se mostra prescindível ao deslinde da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça.

3.
Segundo a Súmula nº 539 do STJ,
“é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

4.
Além da cédula de crédito bancário ter sido firmada no ano de 2019, há expressa pactuação da capitalização mensal dos juros remuneratórios, que é evidenciada pela divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da mensal, conforme consta no id. 8660630 (mensal = 1,40% e anual = 18,16%).

5.
Ademais, segundo o Banco Central do Brasil, as taxas médias praticadas no período em que formalizado o contrato não demonstram a abusividade defendida pelo autor, uma vez que eram, respectivamente 1,61% ao mês e 21,10% ao ano.

6.
Acerca da primeira –
tarifa de avaliação
– registro ser legítima sua cobrança em situações como a presente – aquisição de veículo usado – não sendo, portanto, abusiva.

7.
A tarifa de registro de contrato cuida de exigência prevista na legislação civil (art. 1.361 do CC) e na regulação de trânsito (Resolução-CONTRAN nº 320/2009), ou seja, não se trata propriamente de uma tarifa bancária regulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) ou pelo Banco Central, mas, sim, de uma despesa inerente ao próprio negócio jurídico firmado.

8.
Por fim, acerca da tarifa de cadastro, o C. STJ já pacificou o entendimento de ser lícita sua cobrança nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, desde que uma única vez, no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira, porquanto se destina a remunerar o serviço específico de pesquisa em cadastros, bancos de dados e sistemas sobre a situação de solvência financeira do mutuário, cuja autorização atual encontra-se prevista na Resolução-CMN nº 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução-CMN nº 4.021/2011.

9.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIO MUNIZ DE MATOS

contra a r. sentença que, nos autos da
ação revisional
ajuizada em face do
BANCO
J. SAFRA S.A, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em síntese, a existência de nulidade na r. sentença ante a necessidade de produção de prova pericial.

No mérito, aduz a necessidade de redução dos juros moratórios e remuneratórios. Aponta, ainda, a necessidade de alterar o método de amortização (
price
) e, por fim, ser indevido o pagamento de serviços prestados por terceiros.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5017630-69.2022.8.08.0048

APELANTE:
FABIO MUNIZ DE MATOS

APELADO: BANCO
J. SAFRA S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIO MUNIZ DE MATOS

contra a r. sentença que, nos autos da
ação revisional
ajuizada em face do
BANCO
J. SAFRA S.A, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em síntese, a existência de nulidade na r. sentença ante a necessidade de produção de prova pericial.

No mérito, aduz a necessidade de redução dos juros moratórios e remuneratórios. Aponta, ainda, a necessidade de alterar o método de amortização (
price
) e, por fim, ser indevido o pagamento de serviços prestados por terceiros.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal
, uma vez que a mera repetição dos argumentos tecidos na exordial não acarretam, por si só, a inadmissibilidade do recurso se as teses são aptas a contrapor os termos da r. sentença recorrida. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTARTIVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.
(...) (TJES, Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0012282-78.2015.8.08.0347, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções)

Superado tal ponto, a prova pericial, no caso de demanda revisional de contrato bancário, se mostra prescindível ao deslinde da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA SEQUER REQUERIDA OPORTUNAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes. 2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. Matérias submetidas às teses já sedimentadas pelo c.STJ e de força vinculante, as quais ampararam a sentença
. (...) (TJES, Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0007462-20.2012.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Dando continuidade ao deslinde deste intento recursal, segundo a Súmula nº 539 do STJ,
“é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Outrossim, estabeleceu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada, de acordo com o previsto na Súmula nº 541 do c. STJ, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Acerca da abusividade alegada, tal como a instância singular , entendo que tal pretensão não merece respaldo. Além da cédula de crédito bancário ter sido firmada no ano de 2019, há expressa pactuação da capitalização mensal dos juros remuneratórios, que é evidenciada pela divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da mensal, conforme consta no id. 8660630 (mensal =
1,40%
e anual =
18,16%)
.

Ademais, segundo o Banco Central do brasil, as taxas médias praticadas no período em que formalizado o contrato não demonstram a abusividade defendida pelo autor, uma vez que eram, respectivamente
1,61% ao mês e 21,10% ao ano.

Prosseguindo, acerca da utilização da Tabela Price, a jurisprudência proveniente do c. STJ orienta no sentido de que o sistema francês de amortização - Tabela Price - não implica, por si só, uma irregularidade (AgRg no AREsp 340662/RJ), sendo necessária a demonstração de amortização negativa – o que não se verifica no caso –, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato.

No contrato em tela, verifico as seguintes cobranças: tarifa de avaliação (R$ 150,00); registro (R$ 386,69) e cadastro (R$ 790,00).

Acerca da primeira –
tarifa de avaliação
– registro ser legítima sua cobrança em situações como a presente – aquisição de veículo usado – não sendo, portanto, abusiva.

A tarifa de registro de contrato cuida de exigência prevista na legislação civil (art. 1.361 do CC) e na regulação de trânsito (Resolução-CONTRAN nº 320/2009), ou seja, não se trata propriamente de uma tarifa bancária regulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) ou pelo Banco Central, mas, sim, de uma despesa inerente ao próprio negócio jurídico firmado.

Entretanto, deve-se verificar se o serviço fora efetivamente prestado, observando, ainda, eventual onerosidade excessiva em detrimento do consumidor.

Na espécie, o contrato acostado aos autos revela que a parte apelada realizou o registro do gravame da alienação fiduciária em garantia junto ao DETRAN, sendo, portanto, escorreita sua cobrança.

Por fim, acerca da tarifa de cadastro, o C. STJ já pacificou o entendimento de ser lícita sua cobrança nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, desde que uma única vez, no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira, porquanto se destina a remunerar o serviço específico de pesquisa em cadastros, bancos de dados e sistemas sobre a situação de solvência financeira do mutuário, cuja autorização atual encontra-se prevista na Resolução-CMN nº 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução-CMN nº 4.021/2011.

Na espécie, conforme consignado em sentença,
“
a cédula de crédito bancário foi celebrada após o marco legal e não há indícios de que o autor possuía relacionamento com o banco antes da contratação em análise, razão pela qual tenho como legítima também essa cobrança.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões